Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-06.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-06.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONE SALETE CAMIANSKI - CPF: 020.291.849-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA - CNPJ: 10.384.450/0001-89 (APELANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOSE TUSKI CAMIANSKI - CPF: 338.445.269-00 (APELANTE), IVONE SALETE CAMIANSKI - CPF: 020.291.849-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1012756-06.2017.8.11.0015

APELANTES: VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA E JOSE TUSKI CAMIANSKI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO –

DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA e JOSE TUSKI CAMIANSKI

na
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 31.097,34 (trinta e um mil noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) acrescido dos encargos contratuais até a data do pagamento.

E ainda, condenou de forma solidária, o requerido JOSE TUSKI CAMIANSKI ao pagamento, relativo ao contrato no 2016004797094:

a) do valor atualizado de R$ 4.819,33 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e trinta e três centavos) referente ao cheque no 900021, com vencimento em 03/05/2016, e b) da importância de R$ 14.826,83 (quatorze mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), relativo ao cheque no 153, com vencimento em 16/09/2016; bem como com relação ao contrato no 2016005425189: a) do valor de R$ 1.598,74 (mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), referente ao cheque no 184, com vencimento em 13/07/2016.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduzem que a ação deve ser extinta em razão da ausência dos cheques, os quais são imprescindíveis ao seu regular processamento.

Sustentam os apelantes a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que os apelantes se responsabilizaram pelo débito se os cheques fossem inadimplidos pelos emitentes (seus clientes), assim deve o banco apelado apresentar os cheques para receber o crédito e se estes forem devolvidos por ausência de provisão de fundos, é que os recorrentes serão responsáveis por custear o valor.

Alegam que a sentença foi omissa quanto ao pedido de devolução dos cheques pela parte apelada, bem como foi
extra petita
quanto à condenação aos encargos de atualização previstos no contrato, posteriormente ao ajuizamento da ação, em violação aos artigos 141 c/c 492, ambos do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC/15, em razão da não apresentação dos cheques, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença para determinar a devolução dos cheques inadimplidos, com a atualização do débito com base nos encargos legais e não contratuais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 133343221).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 133343165) que os requeridos VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA e JOSÉ TUSKI CAMIANSKI firmaram com o autor/apelado os contratos no 2016003936611, 2016004797094 e 2016005425189, representados pelos Borderôs – Desconto de Cheques, todos firmados a partir da conta corrente 953194 -5.

Por não saldarem os valores que lhes foram creditados, os requeridos se tornaram devedores da instituição financeira requerente dos seguintes valores, que totalizam R$ 31.097,34 (trinta e um mil noventa e sete reais e trinta e quatro centavos):

Pois bem.

Primeiramente, no tocante à necessidade de apresentação dos cheques pelo apelado, insta salientar que os contratos que instruem a presente ação, em sua simples leitura, percebe-se que foi pactuado sob regras claras, com estipulação de valor específico, disponibilizado à apelante, que, por sua vez, se comprometeu ao reembolso dos títulos descontados e não pagos pelos emitentes.

Nesse sentido, ao contrário do que sustentam os apelantes, os contratos de desconto de cheques acompanhados dos respectivos "borderôs", devidamente assinados, constituem documentos hábeis para fundamentar o pleito de cobrança e evidenciar a condição de credor do autor da ação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS - BORDERÔ - DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

- O contrato de desconto de cheques acompanhado dos respectivos "borderôs", estes devidamente assinados, é documento hábil para fundamentar o pleito monitório e evidenciar a condição de credor do autor da ação.

- Juros remuneratórios fixados com razoabilidade para a modalidade contratada devem ser mantidos.

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara.

- A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é legítima, desde que contratada, não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nem ser cobrada cumulativamente com estes.
”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.11.328288-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2015, publicação da súmula em 11/03/2015) g.n.

“
CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. AUTOS QUE VIERAM ACOMPANHADOS DO CONTRATO DE DESCONTO, DOS BORDERÔS E DA RELAÇÃO DOS TÍTULOS DESCONTADOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR A EXIGÊNCIA DOS VALORES ADIANTADOS À DESCONTÁRIA. DESNECESSIDADE DA EXIBIÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA DESCONTO E DO INSTRUMENTO DE PROTESTO SE A EXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E A DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO NUNCA FORAM NEGADAS (HOUVE A DECRETAÇÃO DA REVELIA) E O CREDOR OPTOU PELA VIA ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO
.” (TJSC, Apelação n. 0300061-06.2015.8.24.0036, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu May 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03000610620158240036, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 19/05/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES. Prejudicada a análise da preliminar de inépcia da petição inicial, pois a questão se confunde com o mérito
. O borderô de desconto de cheques, assinado pelo devedor e acompanhado do demonstrativo de evolução do débito, caracteriza documento hábil a aparelhar o procedimento monitório.
Precedentes desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME
.” (TJRS – Apelação Cível, No 70052084381, Vigésima Câmara Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 30-01-2013) G.N.

Nesse contexto, é dever do autor da ação ordinária de cobrança provar a relação jurídica que deu origem ao crédito estampado no documento, por outro lado, é ônus do requerido desconstituir os documentos e alegações que instruem a exordial.

No caso, verifica-se que o autor instruiu a ação com os
contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante
, consoante se verifica do ID 133343169.

Além disso, o banco acostou também os extratos bancários da conta do devedor, demonstrando os créditos bancários em seu favor (ID 133343171), documentos este que, aliás, a apelante não contesta a idoneidade.

Neste particular, insta salientar que restou acordado nos contratos de descontos de títulos (ID 133343169) que o devedor responderia pelos cheques não liquidados, autorizando o banco a efetuar o débito na conta corrente, consoante se verifica do
Item 3
dos referidos instrumentos.

Contudo, consoante se denota dos extratos, no momento do inadimplemento, a conta-corrente do devedor estava com saldo negativo, impossibilitando os descontos devidos e confirmando a existência da dívida.

Portanto, encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.

De igual forma, diante da desnecessidade de apresentação das cártulas, não há razão para acolhimento do pedido subsidiário da apelante a fim de determinar que os cheques inadimplidos sejam devolvidos pelo apelado.

Por fim, alegam os apelantes que, em desobediência à forma da atualização requerida pelo próprio apelado, o Juízo de origem condenou os demandados ao pagamento do débito atualizado com os encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento, em violação aos limites estabelecidos na lide e em contrariedade à jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que com o ajuizamento da ação deve incidir apenas os encargos legais.

Neste ponto, há de ser acolhido o recurso.

Isto porque, no que tange à atualização do débito, necessário frisar que, relativamente aos encargos aplicáveis, tem-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que “
os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material
. ” (TRF1 – 6a T. – Apelação Cível no 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008).

Neste viés, os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJMT - N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) G.N.

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PROVA ESCRITA EXISTENTE. CONTRATO E DEMONSTRATIVO QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAS FIXAS. VALOR DETERMINADO EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMA DO CÔMPUTO DOS JUROS. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. 5. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 6. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. 7. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.

A apresentação do Contrato de cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito que demonstram a evolução da dívida, atendendo o disposto no artigo 700, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, não há motivo para determinar a limitação da taxa. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

3. Nos contratos de empréstimo com prazo fixo, onde o consumidor aceita o valor das parcelas fixas preestabelecidas, não é possível a alteração dos juros ou de sua forma de incidência, em observância ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil).

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato; o que não ocorreu no caso concreto.

5. É admitida a cumulação de juros remuneratórios acrescidos de TJLP com os juros de mora no período de inadimplência.

6.“Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então a dívida ser corrigida pelos índices oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação
.” (TJPR - 15a C.Cível - 0015324-18.2016.8.16.0044 - Apucarana – Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 26.06.2019).

7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões
. ” (TJPR - 15a C.Cível - 0014633-68.2019.8.16.0021 - Cascavel -

Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO -

J. 12.04.2021) G.N.

Desta feita, há de ser reformada a sentença para que, na atualização do débito após o ajuizamento da ação, incida apenas correção monetária pelo INPC, conforme indicado pelo próprio credor na planilha de débito (ID 133343170), e juros de mora legais a partir da citação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para que a atualização do débito, após o ajuizamento da ação, ocorra com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora legais a partir da citação. No mais, mantida a sentença monocrática.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022